Tribunal: STF
Processo: Rcl 51604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HABEAS CORPUS Nº 143.641/SP (COLETIVO): PREVISÃO NELE EXPRESSA DE USO DA VIA ORDINÁRIA PRÓPRIA EM CASO DE SEU DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Thaís Cruz de Araújo contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Custódia da Comarca de Manaus/AM, proferida no processo nº 0733990-18.2021.8.04.0001, que teria desrespeitado a decisão deste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 143.641/SP, coletivo.



    2. Narra a reclamante que, em audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Menciona pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em 28/01/2022, ante o seu estado de saúde e por ser mãe de criança de 10 anos, dependente dos cuidados maternos. Informa que, mesmo com a concordância do representante do Ministério Público estadual, o Juízo indeferiu o pedido de substituição. 



    3. Aponta contrariedade à decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, coletivo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018, p. 09/10/2018, que concedeu a ordem em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade, presas preventivamente.



    4. Requer a concessão de liminar, para que seja colocada em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação do conteúdo cautelar.



    É o relatório.



     



    Decido.



    5. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    6. A reclamação não comporta seguimento. No presente caso, a reclamante alega violação ao entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do multicitado Habeas Corpus. Ocorre que, na oportunidade do julgamento do paradigma ora invocado, ficou assentado que eventual alegação de descumprimento do que decidido deveria ser feita por via ordinária própria, e não por reclamação constitucional. Com efeito, o e. Relator alertou que ”[n]as hipóteses de descumprimento da decisão, o instrumento a ser utilizado é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” No mesmo sentido, a Rcl nº 33.233/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2019, p. 13/03/2019; Rcl nº 33.609/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/03/2019, p. 12/03/2019; e Rcl nº 32.700/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/03/2019, p. 11/03/2019.



    7. Dito isso, evidencia-se que a reclamante pretende utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica desta Corte, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias (Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).



    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator